Tribunal: STF
Processo: HC 101949
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS - CRIME ENQUADRADO COMO HEDIONDO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. A circunstância de haver a materialidade e indícios da autoria bem como de tratar-se de crime enquadrado como hediondo não autoriza a custódia provisória, ante o fato de o Supremo ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a liberdade provisória.